Tribunal: TJDFT
Processo: 0737878-09.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-11

Ementa:
GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO Órgão: 1a TURMA CÍVEL Número do Processo: 0737878-09.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO Agravante (s): DISTRITO FEDERAL Agravado (s): PAULO NELSON LACERDA Relator: Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO ========= DESPACHO ========= Diga o agravante, em 5 (cinco) dias, sobre a diligência infrutífera, ID 64154534, requerendo o que entender de direito. Brasília, 01 de outubro de 2024. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator